Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713950-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: ELETRONICA SPLITER LTDA - ME, KLEBER FRANCISCO DE ALMEIDA, JOVENITA FERREIRA DE SOUSA DE ALMEIDA, MOISES TABOSA DE CASTRO, JAQUELINE DA COSTA BUENO DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a petição de ID 35564528 e documentos que a acompanham. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora